Tribunal: TJBA
Processo: 8024751-94.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8024751-94.2023.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE IRECE 2ª VARA CRIMINAL

Relator:

Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. ARGUMENTOS INSUBSISTENTES. DECISÃO AMPARADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PUBLICA, PACIENTE FORAGIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I
–
Paciente
acusado
de ter participado na prática de delito previsto no

a
rt. 121, §2º, incisos II e IV, do CP, requerendo a
concessão de liberdade, por falta de contemporaneidade do Decreto Preventivo.

II
-
As circunstâncias descritas no caso evidenciam a presença dos requisitos necessários para a manutenção da medida extrema. Note-se que, apesar de o crime ter ocorrido em 2021, a decretação da prisão preventiva se baseou na dificuldade de localização do Paciente para receber a citação, razão pela qual foi realizada por hora certa, o que demonstra a sua intenção de não colaborar com a Justiça.

III
-
A Decisão impugnada está amparada
na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando que o Paciente teria evadido do do distrito da culpa logo após a prática delitiva, não sendo encontrado para citação.

IV
– A
alegação de falta de contemporaneidade não merece prosperar, na medida em que,
não obstante o crime de homicídio ter ocorrido em 2021, a decretação da prisão preventiva se baseou na dificuldade de localização do Paciente para receber a citação, razão pela qual foi realizada por hora certa, o que demonstra sua intenção em não colaborar com a Justiça
.

V –
Eis, sobre o tema, o entendimento dos Tribunais Superiores:
“
6. Contemporaneidade. "A fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 24/8/2021)
...”.

(AgRg no RHC n. 180.439/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023).

VI
– Parecer da Procuradoria pela Denegação da Ordem.

VII – ORDEM DENEGADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8024751-94.2023.8.05.0000
,
do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Irecê/BA, sendo Impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e, Paciente,
JOENILSON SOUSA NASCIMENTO
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
DENEGAR
A ORDEM DE HABEAS CORPUS
.
E

fazem, pelas razões a seguir explicitadas.

Salvador/BA, 15 de agosto de 2023.

Des. Pedro Augusto Costa Guerra - 1ª Câmara Criminal 2ª Turma

Relator